Tribunal: TJES
Processo: 0010859-43.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Regime inicial; Sistema Prisional
Data de julgamento: 2024-02-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010859-43.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: GUILHERME TERRA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010859-43.2019.8.08.0024

APELANTE: GUILHERME TERRA GOMES

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, DA LEI Nº 11.343/06).
DESCLASSIFICAÇÃO PARA O ART. 28, DA LEI DE DROGAS.
IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FUNDAMENTOS INIDÔNEOS. OCORRÊNCIA. “
TRÁFICO PRIVILEGIADO”.
RECONHECIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.

RECURSO
IMP
ROVIDO
.

1. As provas dos autos conduzem ao juízo de certeza, tanto quanto à propriedade das drogas, quanto com relação ao propósito comercial, motivo pelo qual não prospera o pleito desclassificatório.

2
. Dosimetria.
Na 1ª fase, de fato, à luz do disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06, não é possível a cominação mínima, pois foram identificados 07 (sete) tipos de substâncias diversas, dentre psicotrópicos, insumos e sujeitos a controle especial que causam dependência, inclusive sendo a maioria dos entorpecentes de natureza sintética, que sabidamente possuem efeitos mais nocivos e viciantes, sendo inequívoco o alto potencial multiplicador inerente a algumas das substâncias identificadas.

3. Na 3ª fase, o apelante não faz jus ao “tráfico privilegiado”, pois, além da inequívoca variedade de entorpecentes apreendidos, foram encontrados adesivos contendo logomarca para identificação de produtor e vendedor de drogas, sacolas plásticas para embalo, balança de precisão e substância química normalmente utilizada na síntese de entorpecentes. Além disso, os policiais civis relataram que o imóvel em que residia o apelante já chamava atenção pela intensa movimentação suspeita de pessoas e encomendas, inclusive havia notícias anônimas concretas acerca desse fato, também sob apuração na Polícia Militar, sendo o apelante já conhecido no meio criminoso, como fornecedor de drogas sintéticas (“MD”).

4
. Recurso a que se
nega
provimento.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Revisor / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTO REVISOR
028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0010859-43.2019.8.08.0024

APELANTE: GUILHERME TERRA GOMES

Advogado do(a) APELANTE: RICARDO LUIZ DE OLIVEIRA ROCHA FILHO - ES17871

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Inicialmente, adiro ao relatório lançado pela e. Desembargadora Substituta Vânia Massad Campos, em razão da impossibilidade de Sua Excelência comparecer à sessão do dia 21/02/2024, pois, conforme informou, se encontra acometida da COVID-19.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
GUILHERME TERRA GOMES

em face da r. Sentença proferida pelo Juízo de Direito da 5ª Vara Criminal de Vitória (
link
no Id. 5495936, Vol. 02, pp. 85-90), por meio da qual o apelante fora condenado pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei nº 11.343/06, à pena de
0
6
(
seis
) anos
de reclusão

e
5
00
(
quinhentos
) dias-multa
, em regime inicial
semiaberto
.

Emerge da Denúncia que, no dia 06 de abril de 2019, policiais civis receberam informações de que o denunciado estaria traficando substâncias ilícitas em sua residência, localizada no Bairro Jardim da Penha, em Vitória. Diante disso, foram realizadas diligências nas imediações do Edifício, sendo observada intensa movimentação de pessoas não moradoras, entrando e saindo do local com sacolas e bolsas.

Narra-se que, na manhã de 16 de abril de 2019, policiais civis seguiram novamente ao endereço, e, por volta das 10h40min, seguiram ao apartamento do suspeito, e, realizando buscas, localizaram 02 (dois) frascos de “loló”, 01 (uma) bucha de maconha e 07 (sete) porções de “LSD”, além de materiais comumente utilizados no preparo e embalo de entorpecentes, tais como, alguns frascos de “loló” vazios, 01 (um) recipiente contendo álcool etílico, 02 (dois) frascos de gás, 08 (oito) comprimidos de cafeína, 1.000 (mil) sacolas plásticas, 20 (vinte) adesivos utilizados como logomarca em embalagens de lança-perfume” e 01 (uma) balança de precisão.

Devidamente processado, o réu fora condenado pela prática do crime de tráfico de drogas.

Presentes os
pressupostos
de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, verifico que a
materialidade
está devidamente comprovada pelo Boletim Unificado (Vol. 01, pp. 17-27), pelo Auto de Apreensão (Vol. 01, pp. 55-59), e pelo Laudo de Exame Químico Definitivo (Vol. 01, pp. 387-395), no qual fora constatado o seguinte:

1) 06 (seis) microsselos de papel contendo desenho colorido em sua superfície, separados em 02 (duas) porções, com massa total de 0,5 g (cinco decigramas), contendo o princípio ativo “25
E
-NBOH”, droga sintética que integra a lista “F2 – Substâncias Psicotrópicas”, da Portaria SVS/MS nº 344/1998, e suas atualizações;

2) 01 (um) microsselo de papel contendo desenho colorido em sua superfície, com massa total de 0,1 g (um decigramas), contendo o princípio ativo “25
B
-NBOH”, droga sintética que integra a lista “F2 – Substâncias Psicotrópicas”, da Portaria SVS/MS nº 344/1998, e suas atualizações;

3) 01 (uma) bucha de maconha, com massa de 1,7 g (um grama e sete decigramas);

4) 01 (um) frasco de 73 ml (setenta e três mililitros), contendo diclorometano (integra as listas “D2 – Insumos Químicos Utilizados para Fabricação e Síntese de Entorpecentes e/ou Psicotrópicos” e “B1 – Lista das Substâncias Psicotrópicas, sujeitas a notificação de Receita B”, da Portaria SVS/MS nº 344/1998, e suas atualizações);

5) 01 (um) frasco de 75 ml (setenta e cinco mililitros), contendo clorofórmio (integra a lista “D2 – Insumos Químicos Utilizados para Fabricação e Síntese de Entorpecentes e/ou Psicotrópicos”, da Portaria SVS/MS nº 344/1998, e suas atualizações);

6) 08 (oito) cristais de “MDMA ou ecstasy”, envoltos individualmente por plástico, com massa total de 7,1 g (sete gramas e um decigrama);

7) 01 (uma) porção de cetamina, com massa de 0,5 g (cinco decigramas) (integra a lista “C1 – Outras Substâncias Sujeitas a Controle Especial”, da Portaria SVS/MS nº 344/1998, e suas atualizações), capaz de causar dependência, conforme consta no Laudo Pericial.

Além disso, também foram apreendidos
08 (oito) comprimidos de cafeína (6,8 g)
, embora não sejam entorpecentes para fins legais (artigos 1º, 33, caput e § 1º, I, e 66, da Lei nº 11.343/06).

Quanto à
autoria
, não há dúvidas, sendo certo que o próprio apelante admitiu propriedade dos materiais apreendidos, embora alegando-se mero usuário (Vol. 01, pp. 247-249).

No mesmo sentido, foram as declarações dos
policiais civis
Angelo Marcio Lucas Geraldo e Eduardo Aznar Bichara, os quais afirmaram que, quando iniciaram campanas no local, tomaram conhecimento de que a Polícia Militar também estava fazendo tais investigações, o que resultou em uma ação conjunta, sendo que, no período da campana, de aproximadamente 04 (quatro) dias, perceberam intensa entrada e saída de pessoas não moradoras, com sacolas e bolsas. Também afirmaram que todo o material fora encontrado no apartamento e no quarto do apelante (Vol. 01, pp. 237-238 e 239-241).

Neste ponto, é importante destacar que deve ser conferida credibilidade à palavra dos policiais, por tratar-se de agentes públicos e sem interesse direto na causa, principalmente quando são firmes e sem contradições, porém desde que em harmonia com os elementos constantes dos autos,
o que é justamente o presente caso,
valendo ressaltar que isso não significa atribuir-lhes automático caráter absoluto ou supervalorizado (STJ, AgRg no HC 695.249/SP, QUINTA TURMA, julgado em 26/10/2021; TJES, Apelação Criminal, 038200014892, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, julgado em 13/10/2021).

Assim, estabelecida a premissa de que
o apelante
era
o
proprietário

d
a
droga apreendida
, resta apenas esclarecer se estas seriam destinadas ao tráfico ou para seu consumo pessoal a fim de subsumir corretamente a sua conduta ao tipo penal pertinente.

No intuito de auxiliar o julgador na tarefa de identificar o mero usuário, o legislador ordinário estabeleceu algumas diretrizes no § 2º, do art. 28, da Lei 11.343/06, segundo o qual
“Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá
à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente
”
.

No presente caso, a
variedade
de drogas apreendidas, a
forma de acondicionamento
– fracionadas e prontas para o comércio –, além da existência de diversas substâncias utilizadas na
síntese de entorpecentes
(cafeína), de 20 (vinte)
adesivos
utilizados como logomarca em embalagens de lança-perfume, de 34 (trinta e quatro)
frascos vazios
semelhantes aos utilizados em “lança-perfume”, de
balança de precisão
e de 1.000 (mil)
sacolas plásticas para embalo
, realmente denotam que a destinação não era para mero uso, e sim para o comércio ilícito, inviabilizando, assim, a desclassificação da conduta.

Cumpre destacar, por oportuno, que os autos contêm a descrição da notícia anônima (nº 359334, de 06/4/2019), prestando diversas informações específicas relacionadas ao tráfico de drogas praticado pelo apelante, conhecido como “Gordinho do MD”, e que restaram comprovadas, a partir de uma campana realizada pela Polícia Civil e pela apreensão em voga.

Importa acrescentar, ainda, que, em sede extrajudicial, a adolescente namorada do apelante afirmou, acompanhada de seu representante legal, que
tinha ciência de que o namorado traficava,
e que parte daquele material apreendido era para uso próprio e parte era para traficar (Vol. 01, pp. 37-39). Embora tenha se retratado em parte de tais afirmações em juízo, o fato é que não há qualquer indicativo concreto de que a primeira versão tenha sido viciada em sua voluntariedade, como pretende alegar, até porque seu próprio pai afirmou que acompanhou o depoimento e que ela foi bem tratada perante a autoridade policial (Vol. 01, pp. 243 e 245).

Por tais motivos, conclui-se que a classificação dos fatos como tráfico de drogas não se baseia em meras presunções, mas em elementos concretos e específicos ao caso, valendo ressaltar que não há óbice a que se confundam, na mesma pessoa, as figuras do traficante e do usuário, sendo, em verdade, situação bastante comum.

Passando à
dosimetria
, questiona-se a elevação da pena-base de 05 (cinco) anos para
0
6
(
seis
) anos de reclusão e
5
00 (
quinhentos
) dias-multa,
em razão da quantidade e da variedade de drogas.

Por mais que tenha havido uma contradição na r. Sentença, ao se afirmar que a pena-base seria estabelecida no mínimo legal, mas elevá-la em razão da quantidade e da variedade, verifico que, de fato, à luz do disposto no art. 42, da Lei nº 11.343/06, não é possível a cominação mínima, pois foram identificados
07 (sete) tipos de substâncias diversas
, dentre psicotrópicos, insumos e sujeitos a controle especial que causam dependência, inclusive sendo a maioria dos entorpecentes de
natureza
sintética, que sabidamente possuem efeitos mais nocivos e viciantes, sendo inequívoco o alto potencial multiplicador inerente a algumas das substâncias identificadas.

Cumpre asseverar, ainda, que a valoração incidente fora inferior à fração paradigma sugerida pela jurisprudência (1/8 do intervalo no preceito secundário), o que apenas reforça a proporcionalidade da pena-base aplicada ao caso, que se afigura suficiente às finalidades preventiva e repressiva.

Não há agravantes ou atenuantes, na
2ª fase.

Na
3ª fase
, pretende-se o reconhecimento da minorante do chamado “tráfico privilegiado”, benesse legal prevista no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06, destinada ao traficante ocasional, assim considerado aquele que cumulativamente
“seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa”
.

No presente caso, entendo que, de fato, o apelante
não faz jus ao benefício pretendido
, pois, além da inequívoca
variedade
de entorpecentes apreendidos, foram encontrados
adesivos
contendo
logomarca para identificação de produtor e vendedor de drogas
,
sacolas plásticas para embalo
,
balança de precisão
e
substância química normalmente utilizada na síntese de entorpecentes
. Além disso, os policiais civis relataram que
o imóvel em que residia o apelante já
chamava atenção pela intensa movimentação suspeita de pessoas e encomendas
, inclusive havia notícias anônimas concretas acerca desse fato, também sob apuração na Polícia Militar, sendo o apelante já conhecido no meio criminoso, como fornecedor de drogas sintéticas (“MD”).

Todos esses elementos probatórios, conjugados, revelam que o apelante se dedicava às atividades criminosas, não sendo destinatário legal do tratamento benéfico conferido pelo § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Portanto, preserva-se a pena aplicada na r. Sentença.

Por fim, considero prequestionada a matéria debatida.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
NEGO

PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo E. Desembargador Relator para negar provimento ao recurso.